Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-93.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1009832-93.2019.8.11.0001.
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ /MT
Recorrente: ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME, ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA
Recorrido: MARIANA SILVA FERRAZ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
2. Recurso ao qual se nega seguimento, mediante decisão monocrática (Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.
Em análise dos autos, verifica-se que após a apresentação do recuso inominado com o pedido de assistência judiciária gratuita, esta Relatora determinou a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (cinco) dias, comprovar a sua incapacidade financeira para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, por meio de juntada de documentos hábeis, ou, alternativamente, para que procedesse ao recolhimento do preparo recursal.
A intimação se deu no dia 02/07/2021, no entanto, as Recorrentes não apresentaram a documentação até a presente data, transcorrendo in albis o prazo determinado pelo Juízo.
Com efeito, não comprovando a parte Recorrente, no prazo legal ou estabelecido pelo juízo de origem, a incapacidade financeira alegada, bem como não realizando o recolhimento do preparo, impõe-se, pois, a declaração da deserção do recurso interposto.
O artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1.o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
A base de cálculo para o preparo recursal será o valor equivalente à pretensão do recorrente, consoante disposições insertas no item 5.9.4 da CNGC/MT, que estabelece o seguinte:
“Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente”.
No mesmo sentido o Enunciado 80 do FONAJE dispõe:
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
A propósito, averbem-se arestos pertinentes:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei no. 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível No 71005388921, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 30/06/2015)
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE PREPARO NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO HORAS) - RECURSO DESERTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. É deserto o Recurso Inominado em que não houve o devido e oportuno recolhimento do preparo e nem pedido de gratuidade processual. (Recurso Inominado n. 0051537-98.2013.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 22/07/2014).
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo ou hipossuficiência financeira, sendo, portanto inadmissível seu prosseguimento.
É de sabença que o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, é o que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado n.o 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula n.o 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias”.
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal.
Condeno as Recorrentes ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME, ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA